Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603187-45.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
LEI
Nº
9.504/97
E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA
DE
PARTIDO.
APOSIÇÃO
DE
RESSALVA.
NOTA
FISCAL
ATIVA.
DECLARAÇÃO
DA
EMPRESA.
INSUFICIÊNCIA.
OMISSÃO
DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE.
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
DESPESA
CONTRATADA ANTES DA ABERTURA
DA
CONTA.
COMPROVAÇÃO
E
TRÂNSITO
PELA
CONTA
DE
CAMPANHA.
IRREGULARIDADE
FORMAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
OMISSÃO.
PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM

Num. 43493217 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616435464400000042457393
Número do documento: 22121616435464400000042457393
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:47:13
RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais
especificadamente que a doação informada em
atraso é oriunda de mesmo partido do candidato,
nota-se que a transparência das contas não foi
afetada e a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.
3. A nota fiscal é documento idôneo da
realização de gastos, nos termos do artigo
60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019,
sendo insuficiente mera declaração da
empresa
fornecedora
para
afastar
a
existência
da
despesa
subjacente
ao
documento,
exigindo-se
o
regular
cancelamento do documento fiscal (art. 59
da Resolução mencionada). Precedente
TRE/PR.
4. A omissão de gasto de campanha é, em
princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta
Corte.
5. O uso de recursos financeiros sem o
prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem
dos
recursos
utilizados,
o
que,
consequentemente,
importa
na
caracterização do recurso como de origem
não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do
art.
32,
§1º,
VI,
da
Res.
TSE
nº
23.607/2019.
6. Contudo, se a omissão representa valor
de pequena mon

Inteiro teor:
16/12/2022
Número: 0603187-45.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022- PAULO ROGERIO DO CARMO -
UNIÃO
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PAULO ROGERIO DO CARMO (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
TAMIREZ CRISTINA BRILHADORI (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE CARDOZO (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 PAULO ROGERIO DO CARMO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
TAMIREZ CRISTINA BRILHADORI (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE CARDOZO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43493217
16/12/2022
16:43
Acórdão
Acórdão

Num. 43493217 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616435464400000042457393
Número do documento: 22121616435464400000042457393
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:47:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 61.746
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603187-45.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 PAULO ROGERIO DO CARMO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: TAMIREZ CRISTINA BRILHADORI - OAB/PR74487-A
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CARDOZO - OAB/PR101911-A
REQUERENTE: PAULO ROGERIO DO CARMO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: TAMIREZ CRISTINA BRILHADORI - OAB/PR74487-A
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CARDOZO - OAB/PR101911-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
LEI
Nº
9.504/97
E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA
DE
PARTIDO.
APOSIÇÃO
DE
RESSALVA.
NOTA
FISCAL
ATIVA.
DECLARAÇÃO
DA
EMPRESA.
INSUFICIÊNCIA.
OMISSÃO
DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE.
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
DESPESA
CONTRATADA ANTES DA ABERTURA
DA
CONTA.
COMPROVAÇÃO
E
TRÂNSITO
PELA
CONTA
DE
CAMPANHA.
IRREGULARIDADE
FORMAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
OMISSÃO.
PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM

Num. 43493217 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616435464400000042457393
Número do documento: 22121616435464400000042457393
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:47:13
RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais
especificadamente que a doação informada em
atraso é oriunda de mesmo partido do candidato,
nota-se que a transparência das contas não foi
afetada e a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.
3. A nota fiscal é documento idôneo da
realização de gastos, nos termos do artigo
60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019,
sendo insuficiente mera declaração da
empresa fornecedora para afastar a existência da despesa subjacente ao documento, exigindo-se o regular
cancelamento do documento fiscal (art. 59
da Resolução mencionada). Precedente
TRE/PR.
4. A omissão de gasto de campanha é, em
princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta
Corte.
5. O uso de recursos financeiros sem o
prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem
dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem
não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do
art.
32,
§1º,
VI,
da
Res.
TSE
nº
23.607/2019.
6. Contudo, se a omissão representa valor
de pequena monta (R$ 384,00) no contexto
global da prestação de contas do candidato,
revela–se adequada apenas a aposição de

Num. 43493217 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616435464400000042457393
Número do documento: 22121616435464400000042457393
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:47:13
ressalva, em razão da aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade.
7. A realização de despesas após a
concessão do CNPJ, mas antes da abertura
da conta bancária específica não enseja
desaprovação
quando
apresentados
documentos idôneos que demonstrem sua
regularidade. Precedentes TRE/PR.
8. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
que
não
corresponda
à
efetiva
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente,
a
desaprovação
das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
9. O descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais
dados
foram
afinal
contemplados
na
prestação de contas final, devendo ser
ponderadas
circunstâncias
outras
a
justificar ou não a aprovação com ressalvas
das contas (omissão de apenas 0,19% dos
gastos). Inteligência do artigo 47, § 6º, da
Resolução TSE 23.607/2019.
10. Considerando que as irregularidade não
ultrapassam o percentual de 10% da
movimentação de campanha, a aprovação
das contas com ressalvas é medida que se
impõe.
11. Contas aprovadas com ressalvas com
determinação de devolução ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 16/12/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 43493217 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616435464400000042457393
Número do documento: 22121616435464400000042457393
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:47:13
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por PAULO ROGÉRIO DO CARMO,
candidato eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo UNIÃO BRASIL, relativa às Eleições Gerais
de 2022.
Publicado edital, não houve impugnação (id. 43380320).
Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o setor técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade de apresentação
de prestação de contas retificadora em virtude de algumas irregularidades (id. 43403152).
O prestador de contas foi intimado e apresentou prestação de contas retificadora (ids nº
43419721 e seguintes), manifestação (id. 43427458) e documentos (id. 43427459 e seguintes).
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das contas (id.
43459839).
Em nova manifestação, o prestador rebateu as inconsistências apontadas (id. 43470197) e juntou
documentos (id. 43470198 e 43470199).
Por fim, a douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer manifestando-se
pela aprovação com ressalvas das contas (id. 43474127).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela
legislação.
A apresentação das contas se deu de forma tempestiva.
A movimentação da campanha atingiu R$ 1.212.400,00, sendo: a) R$ 24.000,00 proveniente de
doação de recursos financeiros por pessoas físicas (Outros Recursos); b) R$ 7.000,00 oriundos
de doação de recursos estimáveis em dinheiro por pessoas físicas (Outros Recursos); c) R$
26.800,00 de doação de recursos financeiros próprios (Outros Recursos); d) R$ 654.600,00
provenientes de doação de recursos financeiros por partido político (FEFC); e) R$ 500.000,00
oriundos de doação de recursos financeiros por partido político (Fundo Partidário).
Ainda, anoto que o candidato recebeu 53.229 votos.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual

Num. 43493217 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616435464400000042457393
Número do documento: 22121616435464400000042457393
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:47:13
os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira
das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e
destinação de suas despesas.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as seguintes
irregularidades:
1) descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo
estabelecido pela legislação eleitoral (art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019) (item 1.1.1);
2) omissões entre as informações relativas às despesas constantes da prestação de contas e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I,
g, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (item 6.2);
3) realização de despesas após a concessão do CNPJ de campanha, mas antes da abertura da
conta bancária específica de campanha, contrariando o disposto nos arts. 3°, I, alínea "c", e 36,
da Resolução TSE nº 23.607/2019 (item 10.1);
4) realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019)
(item 10.3).
Passa-se, assim, à análise dos apontamentos do setor técnico deste Tribunal.

1) Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47 da
Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas
bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou

Num. 43493217 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616435464400000042457393
Número do documento: 22121616435464400000042457393
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:47:13
mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na
sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na
oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação. [...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos devem ser
informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro do limite de
72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso, devendo sua ausência ser
examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento
da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como objetivo dar
maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha
eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa
ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.
Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a ausência de
informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser
examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento
da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.”
Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas.
Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista no
AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.20201), que é
imprescindível analisar se o atraso no envio dos relatórios financeiros afetou a transparência das
contas, isso porque o eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a
campanha eleitoral, sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser
justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados
na prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não
a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. Veja-
se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Num. 43493217 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616435464400000042457393
Número do documento: 22121616435464400000042457393
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:47:13
E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha de
candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado estadual.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório financeiro
e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas
cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional
Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos
pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega
com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto
terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento
vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados
em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25,
rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e
em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em
votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações
parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência
das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas
prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos futuros,
no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre
receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de
contas final, mas serão ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão de
macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).
8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
candidata.
9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais Repetitivos
nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da controvérsia,
conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram firmados a partir de

Num. 43493217 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616435464400000042457393
Número do documento: 22121616435464400000042457393
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:47:13
profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a manutenção do entendimento
da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a solução da presente demanda.
CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.
[Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020]

Para as Eleições 2020, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que eventual atraso nos
relatórios financeiros de campanha, quando impactar significativamente a transparência das
formas de financiamento da campanha, são causas para desaprovação das contas:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR
MEIO
DE
EXTRATOS
ELETRÔNICOS.
CONTAS
PARCIAIS.
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
ATRASO
NOS
RELATÓRIOS
FINANCEIROS
DE
CAMPANHA.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO PRÓPRIO. PROPRIEDADE
COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.
[...]
3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual
significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da campanha,
com prejuízos à transparência das receitas, é causa autônoma para a desaprovação. Ressalva
de entendimento pessoal face ao valor absoluto envolvido.
[...]
[RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 12/08/2021]

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo (ID 43459839) apontou que o prestador não
cumpriu o prazo para entrega do relatório financeiro em relação às seguintes doações recebidas:
Em sua petição (fls. 5 do id. 43427458), o candidato apresentou a seguinte justificativa: “Quanto
ao item 1.1.1, percebe-se que, em que pese os relatórios tenham sido enviados com mais de 72

Num. 43493217 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616435464400000042457393
Número do documento: 22121616435464400000042457393
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:47:13
horas do recebimento dos recursos, tais valores constaram dos recibos de doações devidamente
juntados, presentes também nos extratos colacionados, não havendo qualquer omissão”.
Já após o parecer conclusivo, o prestador apresentou a seguinte justificativa (fls. 4/5 do id.
43470197) acompanhada de declaração do contador (id. 43470198):

Item 1.1.1: Na linha do quanto apontado à anterior manifestação, o parecer técnico conclusivo
apontou que houve no presente caso violação ao art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
tendo em vista que não se observou o prazo de 72 horas para a entrega de apenas dois
relatórios financeiros.
Não há, porém, inconsistência suficiente a ensejar mais que a mera aposição de ressalvas neste
tocante. Como facilmente identificado, o primeiro dos valores recebidos foi apresentado em
relatório financeiro do dia 12 de setembro, isto é, no quarto dia do recebimento dos recursos.
E isso, sem qualquer grande esforço matemático, permite concluir que o atraso foi de não mais
que 24 horas, se tanto, constituindo-se falha de natureza meramente formal, incapaz de ensejar
qualquer conclusão que não a aprovação com ressalva [...]
O segundo dos envios atrasados, o qual se aponta ter havido maior demora, refere-se ao valor
recebido oriundo do partido político e, muito embora tenha havido a total diligência do
peticionante com a determinação de que todos os prazos fossem religiosamente cumpridos, de
acordo com a declaração do contador responsável pela campanha, referida doação recebida em
19/09/2022 teve sua informação gerada junto ao Sistema SPCE em 21/09/2022 – respeitando,
portanto, o prazo de 72 horas -, entretanto, possivelmente o recibo junto ao SPCE não se deu na
mesma data, o que aconteceu à revelia do peticionante: [...]
Assim, resta evidente que não há que se falar em qualquer prejuízo ao peticionante que agiu na
mais absoluta boa-fé. Para além do exposto, considerando que se trata de doação do partido, o
seu mero atraso não é apto a ensejar o gravoso juízo de desaprovação de contas, pois, ainda
que não tenha sido cumprido o prazo estipulado na Resolução do TSE, foi realizada a prestação
de contas, não havendo qualquer indício de má-fé ou ocultação de valores. [...]

No particular, é imperioso observar que o atraso se refere a 40,53% dos recursos financeiros
recebidos pelo candidato, que totalizam R$ 488.600,00.
Ora, em relação à doação recebida de Luzinete Alves Avelar do Carmo, anoto que o atraso foi de
apenas um dia e não afetou a transparência das contas, sendo ainda doação de percentual não
significativo (1,1614).
Já no que diz respeito à doação recebida pela Direção Nacional em 19/09/2022, no valor de R$
474.600,00 foi informada apenas em 28/10/2022.
Quanto à declaração do contador (id. 43470198), de que o recibo eleitoral teria sido gerado em
21/09/2022, importante que não se pode confundir a emissão do recibo eleitoral com o envio do
relatório financeiro que torna pública a informação, conforme obrigação prevista no art. 47 da
Resolução do TSE nº 23.607/19.

Num. 43493217 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616435464400000042457393
Número do documento: 22121616435464400000042457393
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:47:14
Ademais, o candidato não pode imputar ao contador a responsabilidade quanto à omissão de
envio de relatório referente a doação recebida e não informada no prazo à Justiça Eleitoral, uma
vez que é solidariamente responsável pelas informações financeiras e contábeis da sua
campanha (art. 45, § 2º da Resolução do TSE nº 23.607/19).
Todavia, como debatido na sessão de julgamento de 16/12/2022, por se tratar de doação oriunda
de partido do candidato, a qual é permitida pela legislação eleitoral, verifica-se que tal
irregularidade não prejudicou a fiscalização pela Justiça Especializada e interessados.
Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, mais especificadamente
que a doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota-se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício
de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva, devendo, todavia, ser analisada em
conjunto com as demais falhas apontadas.

2) Indícios de omissão de gastos eleitorais

Conforme parecer técnico (ID 43459839), foram identificadas mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas, as seguintes
despesas revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, contrariando o disposto no artigo
53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme abaixo:
Quanto às despesas junto ao Facebook, o prestador apresentou prestação de contas retificadora
com inclusão de referida despesa e respectivas notas fiscais, sanando-se referida omissão.
Já em relação à omissão em relação à nota fiscal nº 391 emitida por Restaurante Toca do Peixe
Ltda., CNPJ 46.791.355/0001-47 em 08/09/2022, no valor de R$ 384,00 (trezentos e oitenta e
quatro reais), o prestador alegou que houve equívoco na emissão de referida nota fiscal, juntando
declaração da empresa (id. 43428762).
Todavia, referida declaração é insuficiente para contrapor o documento fiscal vigente, pois a nota
fiscal indicada encontra-se ativa, tendo sido emitida no nome de campanha do candidato,
gerando a presunção de existência da despesa subjacente ao documento, nos termos do artigo
60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

Num. 43493217 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616435464400000042457393
Número do documento: 22121616435464400000042457393
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:47:14
Ademais, o art. 59 da Resolução supramencionada dispõe que “o cancelamento de documentos
fiscais deve observar o disposto na legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular”,
não podendo, assim, ser admitida mera declaração da empresa fornecedora informando equívoco
na emissão da nota fiscal para afastar a presunção do gasto eleitoral em favor da campanha.
Outrossim, após parecer conclusivo, o candidato juntou protocolo de requerimento de
cancelamento da nota fiscal perante a Secretaria de Fazenda do Estado do Paraná apenas em
01/12/2022 (id. 43470199), contudo, a solicitação é extemporânea e ocorreu somente após o
batimento de informações na presente análise das contas, o que não afasta a presunção de
existência da despesa, sendo que eventual responsabilidade por erro de terceiro deve ser
apurado em esfera própria.
Ainda, a jurisprudência citada pela defesa reforça a necessidade de cancelamento da nota
perante a Receita Estadual para afastar sua validade, sendo citado no interior teor do voto
mencionado outro julgado desta Corte, da qual reproduzo a ementa:

[...] 2. Nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de gastos,
presumindo-se que corresponde à realidade. Na hipótese de haver equívoco na emissão,
compete ao prestador demonstrar que a empresa a cancelou, na forma do artigo 59 da
resolução, não sendo suficiente uma declaração de que não houve a entrega do material ou o
pagamento.
3. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual, contrastando com a
declaração da empresa fornecedora, há quebra de confiabilidade na prestação de contas,
justificando-se a desaprovação.
[...]
[TRE/PR - RE 0600707-50. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Julgado em 11/06/2021]

Neste sentido, como acima apontado, já se posicionou esta Corte Eleitoral nas Eleições de 2020:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.
1. A nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de gastos, presumindo-
se que corresponde à realidade. Na hipótese de haver equívoco na emissão, compete ao
prestador demonstrar que a empresa a cancelou, na forma do artigo 59 da resolução, não sendo
suficiente uma declaração de que não houve a entrega do material ou o pagamento, ou, ainda,
de que houve erro na sua emissão.
2. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual, contrastando com a
declaração da empresa fornecedora, há quebra de confiabilidade na prestação de contas,
justificando-se a desaprovação.

Num. 43493217 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616435464400000042457393
Número do documento: 22121616435464400000042457393
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:47:14
3. São inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que sejam
aprovadas as contas, quando os valores absolutos e/ou proporcionais das irregularidades se
situem além dos parâmetros fixados em jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior
Eleitoral.
4. Recurso conhecido e não provido.
[TRE/PR, Prestação de Contas nº 06002996020206160134, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE, Data 20/09/2021]

Assim, reconheço irregularidade ante omissão de despesa no valor de R$ 384,00 (trezentos e
oitenta e quatro reais).
O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta,
cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos
sem a devida transparência.
Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida comprovação da origem
dos recursos configura burla à regra que determina a movimentação de todos os recursos
financeiros pela conta bancária específica de campanha, configurando vício grave que
compromete a transparência das contas, conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n.
9.504/97:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da
prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será
cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da Resolução do TSE

Num. 43493217 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616435464400000042457393
Número do documento: 22121616435464400000042457393
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:47:14
nº 23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que o descumprimento
da determinação implicará em desaprovação da prestação de contas, razão pela qual não é
aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de que “erros
formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de sanção a
candidato ou partido”, até porque não há meio de se corrigir esse erro.
Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária é requisito
essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe ao
candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.
Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com o trânsito dos
recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a destinação de
todos os recursos, sendo que a legislação exige expressamente que a movimentação seja feita
por meio de cheque nominal, de transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da
conta bancária ou PIX justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.
Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária não é mera
formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva fiscalização e que não
pode ser suprida por outros meios.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos recursos, despesas e
suas origens. A existência de omissão de despesas significa necessariamente a omissão de
receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha.
Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do procedimento da
prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.
A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de inúmeros julgados,
restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE
PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO PELA CONTA
BANCÁRIA
DE
CAMPANHA.
FALHA
GRAVE.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos eleitorais
sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle da
prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

Num. 43493217 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616435464400000042457393
Número do documento: 22121616435464400000042457393
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:47:14
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE 09/12/2021]

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional,
porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada – vício que gera a
devolução ao erário de valores utilizados indevidamente, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE
n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
[...]
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º
e 9º desta Resolução;

De outra sorte, a irregularidade em questão é de apenas R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro
reais), o que representa apenas 0,03% das despesas totais de campanha e demonstrada a boa-
fé do candidato, permitindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
cabendo apenas a aposição de ressalvas acrescida da determinação de devolução do valor de
R$ 384,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019. Neste
sentido:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO DECLARADOS E OS CONSTANTES NOS CONTRATOS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO VALOR. MONTANTE
SIGNIFICATIVO.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
DESPROVIMENTO.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência.
2. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da prestação
de contas do candidato, revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da

Num. 43493217 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616435464400000042457393
Número do documento: 22121616435464400000042457393
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:47:14
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
[...]
4. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060090672, Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro,
Publicação: DJE, Tomo 22, Data 03/02/2022]

3) Realização de despesas após a concessão do CNPJ de campanha, mas antes da
abertura da conta bancária

De acordo com o parecer conclusivo (id. 43459839), houve realização de despesas após a
concessão do CNPJ de campanha, ocorrida em 15/08/2022, mas antes da abertura da conta
bancária específica de campanha, ocorrida em 18/08/2022, contrariando o disposto nos arts. 3°, I,
alínea "c", e 36, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme abaixo:
A Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza deverá
observar os seguintes pré-requisitos:
I - para candidatas ou candidatos:
a) requerimento do registro de candidatura;
b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de
campanha; e

Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou por candidata ou candidato somente
poderão ser efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária,
observado o preenchimento dos pré-requisitos de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas a até c e
inciso II, alíneas a até c desta Resolução.
§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da
realização do seu pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da sua

Num. 43493217 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616435464400000042457393
Número do documento: 22121616435464400000042457393
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:47:14
contratação.
§ 2º Os gastos destinados à preparação da campanha e à instalação física ou de página de
internet de comitês de campanha de candidatas ou de candidatos e de partidos políticos
poderão ser contratados a partir da data efetiva da realização da respectiva convenção
partidária, desde que, cumulativamente:
I - sejam devidamente formalizados; e
II - o desembolso financeiro ocorra apenas após a obtenção do número de inscrição no CNPJ, a
abertura de conta bancária específica para a movimentação financeira de campanha e a
emissão de recibos eleitorais, na forma do art. 7º desta Resolução.

Assim, nos termos dos dispositivos mencionados, os gastos de campanha somente podem ser
efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária, desde que haja
requerimento de registro de candidatura, obtenção de CNPJ e a abertura da conta bancária para
efetivação da arrecadação de recursos, ressalvadas apenas as despesas com atos preparatórios
da campanha.
Contudo, esta Corte já decidiu que a realização de despesas após a concessão do CNPJ, mas
antes da abertura da conta bancária específica não enseja desaprovação quando colacionados
documentos idôneos que demonstrem sua regularidade e trânsito pela conta de campanha.
Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ARTIGO 30-A DA
LEI Nº 9.504/1997. CAPTAÇÃO E GASTOS ILÍCITOS DE RECURSOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA ELEITORAL. PREFEITA E VICE-PREFEITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CASSAÇÃO DOS MANDATOS. IRREGULARIDADES VERIFICADAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM AUTOFINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. NÃO
CONFIGURADAS. OMISSÃO DE GASTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
EXTEMPORANEIDADE DA REALIZAÇÃO DE DESPESA. IRREGULARIDADES QUE NÃO
REPRESENTAM ILICITUDE NA ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DOS RECURSOS. OMISSÃO
DE DESPESAS CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE PARA MACULAR A HIGIDEZ E
A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DAS ELEIÇÕES. REPRESENTAÇÃO JULGADA
IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...]
3. A contratação de despesa com honorários advocatícios realizada após a concessão do CNPJ
de campanha, porém antes da abertura da conta bancária, é falha de natureza formal, quando
demonstrado que o pagamento se efetuou após a abertura da conta.
[...]
8. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a representação.
[TRE/PR, Representação nº 06000060620216160086, Acórdão de , Relator(a) Des. Flávia Da
Costa Viana, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 13/09/2021]

Num. 43493217 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616435464400000042457393
Número do documento: 22121616435464400000042457393
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:47:14

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. OMISSÃO DE DESPESAS COM
HONORÁRIOS DE ADVOGADO E DE CONTADOR. DOAÇÃO POR CANDIDATO DIVERSO.
DESPESAS QUE NÃO SÃO COMPUTADAS PARA O LIMITE DE GASTOS E QUE NÃO
CONSTITUEM DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA
VEÍCULO UTILIZADO PELO CANDIDATO. DESPESA DE NATUREZA PESSOAL. ABERTURA
EXTEMPORÂNEA DE CONTA; DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA CONTA;
REALIZAÇÃO DE GASTOS EM DATA ANTERIOR À DATA INICIAL DA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NÃO INFORMADOS NA ÉPOCA. IRREGULARIDADES
PASSÍVEIS DE RESSALVAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
[...]
5. Despesa realizada antes da abertura da conta bancária, porém declarada e comprovada nas
contas, além de devidamente quitada, não compromete a lisura das contas. Precedentes
TRE/PR.
[...]
7. Contas aprovadas com ressalvas.
[TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 06002389820206160103, Relator(a) Des. Rogério De
Assis, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 27/05/2021]

No presente caso, conforme contrato de locação de veículo para campanha acostado ao
processo, apura-se que não se trata de gasto preparatório de campanha, contudo, restou
comprovada a regularidade da despesa, bem como que os recursos transitaram pela conta
bancária de campanha (id. 43420615).
Nesse sentido, verifica-se que, em sendo possível o controle e fiscalização do trâmite integral dos
recursos, não há que se falar em irregularidade apta a atrair a desaprovação das contas,
bastando a aposição de ressalvas, posto que os recursos em questão transitaram efetivamente
pela conta corrente, a contratação foi devidamente registrada pelo candidato e posteriormente
apresentada à Justiça Eleitoral, representando ainda percentual ínfimo das despesas contratadas
(1,83%).

4) Realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa

Num. 43493217 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616435464400000042457393
Número do documento: 22121616435464400000042457393
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:47:14
acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final.”
Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o atraso na entrega
da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto
terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Como já mencionado, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista no
AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.20201), é
imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de
campanha afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal destinatário das
informações prestadas durante a campanha eleitoral.
No caso em apreço, o setor técnico apontou omissão de gasto eleitoral realizado em data anterior
à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, quais
sejam:
Em sua manifestação (id. 43427458, fls. 6), reiterada após parecer conclusivo, o prestador de
contas alegou que “Ainda, no que toca ao item 5.2.2, vê-se que se trata de uma única nota, no
diminuto valor de R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais), que, conquanto não tenha
sido juntada na prestação de contas parcial, foi colacionada quando da prestação de contas final.
Essa juntada a posteriori não comprometeu qualquer nota de lisura das contas, ainda mais
porque se trata de gasto ínfimo, não representativo do que mais de 0,19% (dezenove décimos por
cento) do total da campanha, sendo incapaz de gerar sequer a aposição de ressalvas”.
Constata-se, diante da ausência de indícios de má-fé ou fraude, que a falha não comprometeu a
regularidade das contas e sua análise, merecendo apenas a glosa de ressalva.
Destaco que essa única omissão não trouxe prejuízo à análise global das contas, uma vez que
representa apenas 0,19% dos gastos da campanha, bem como que tal irregularidade não foi
objeto de impugnação pelos legitimados, nem de objeção pela Procuradoria Regional Eleitoral.
Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na qual a transparência
das contas não foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva, mas que deve ser analisada em conjunto com
as demais irregularidades.

Conclusão

Num. 43493217 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616435464400000042457393
Número do documento: 22121616435464400000042457393
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:47:14

Considerando as falhas apontadas, que somadas não ultrapassam o percentual de 10% da
movimentação de campanha, cabível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, sendo assim, a aprovação das contas com ressalvas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da manifestação
da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se APROVAR COM RESSALVAS
as contas prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas por PAULO ROGÉRIO DO
CARMO, candidato eleito ao cargo de Deputado Estadual pelo UNIÃO BRASIL, com
determinação de restituição da quantia de R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais) ao
Tesouro Nacional, na forma da fundamentação.
Após o trânsito em julgado, intime-se o candidato a comprovar nos autos o recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, § 2º, da Res. TSE 23.607/19, sob pena de
encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União para providências, passando a incidir
atualização monetária e juros moratórios sobre o montante desde a inadimplência até o efetivo
pagamento, conforme art. 32, § 3º, da já citada Resolução.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

____________________________
1 Em conclusão, à luz da mudança proposta dos destinatários da transparência das prestações de contas, bem como das
mudanças já vividas e as que ainda são desejadas na democracia brasileira propõe-se adotar compreensão, a partir das eleições
2020, assim sintetizada:
Incumbe aos candidatos e partidos políticos o dever de transparência em todos os atos de suas prestações de contas, na forma
prevista em lei, destacando-se que são destinatários dessas informações o eleitorado brasileiro e a Justiça Eleitoral.
Nessa medida, os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros devem ser acompanhados de
justificativa do descumprimento do ônus normativo, e somente se acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da
irregularidade. Rejeitada a justificativa, concretiza-se nos autos irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas.
Já as omissões de informações em prestações de contas parciais e relatórios financeiros (art. 28, § 4º, incisos I e II da Lei nº
9.504/97) acarretam prejuízo ao dever de transparência devido aos eleitores e, diante do prejuízo irreparável à formação de sua
vontade eleitoral, a irregularidade se reveste de gravidade suficiente para autorizar, por si só, a desaprovação das contas de

Num. 43493217 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616435464400000042457393
Número do documento: 22121616435464400000042457393
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:47:14
campanha.

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603187-45.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO 2022 PAULO
ROGERIO DO CARMO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do(a) INTERESSADO: GUILHERME
DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, TAMIREZ CRISTINA BRILHADORI - PR74487-A, CARLOS
HENRIQUE CARDOZO - PR101911-A - REQUERENTE: PAULO ROGERIO DO CARMO - Advogados
do(a) REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, TAMIREZ CRISTINA
BRILHADORI - PR74487-A, CARLOS HENRIQUE CARDOZO - PR101911-A -

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO
DE 16.12.2022.